Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAL PARTICULAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. RISCO DE MORTE. ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI DE HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE REMOÇÃO IMEDIATA PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INCLUSÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CRIH. REMOÇÃO A LEITO DA REDE PUBLICA NÃO EFETIVADA. CONDUÇÃO À UTI DO HOSPITAL PARTICULAR. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. VIABILIDADE. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DESDE O ATENDIMENTO INICIAL E INTERNAÇÃO. SOLICITAÇÃO IMEDIATA DE TRANSPOSIÇÃO DA ENFERMA PARA LEITO DE HOSPITAL PÚBLICO. NÃO IMPLEMENTO. CUSTEIO INTEGRAL. DEVER DO ESTADO. DELIMITAÇÃO DA EXPRESSÃO PECUNIÁRIA. DISCUSSÃO EM SEDE PRÓPRIA E AUTÔNOMA. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PARTE SUCUMBENTE. ENTE PÚBLICO MANTENEDOR DA INSTITUIÇÃO. CONFUSÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ.ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.